Tribunal: TJMT
Processo: 0000467-32.2007.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000467-32.2007.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAROMBI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.950.587/0001-98 (APELANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), ALINE LAMMEL KRUG - CPF: 001.544.241-10 (ADVOGADO), INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E CEREALISTA LTDA - CNPJ: 07.090.163/0003-13 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JAILINE FRANCIELE FRASSON - CPF: 865.710.521-72 (ADVOGADO), ATILA SAUNER POSSE - CPF: 025.929.269-92 (ADVOGADO), DIEGO ARTURO RESENDE URRESTA - CPF: 037.523.719-43 (ADVOGADO), ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI - CPF: 014.580.329-57 (ADVOGADO), FERNANDO MUNIZ SANTOS - CPF: 779.351.109-30 (ADVOGADO), ANHAMBI AGROINDUSTRIAL OESTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MAUA CORRETORA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 02.247.688/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO GARBIN - CPF: 371.908.060-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE GRÃOS DE MILHO – SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO PRINCIPAL DETERMINANDO A ENTREGA DO PRODUTO – PERDA DE OBJETO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA REQUERIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

1. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

2. Logo, evidente que a ré/apelada quem deu causa ao ajuizamento desta demanda, de modo que, a referida perda do objeto da ação, conduz à condenação dela ao pagamento dos honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por MAROMBI ALIMENTOS LTDA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão c/ Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars, de n.o 0000467-32.2007, ajuizada em face de INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que em consideração ao princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade da apelada, uma vez que foi ela quem deu causa ao ajuizamento da ação cautelar, ao deixar de dar fiel cumprimento à sua obrigação de entrega de grãos de milho à requerente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 225428352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que o sentenciante extinguiu a ação cautelar, ante a perda superveniente do objeto, decorrente do julgamento da ação principal, na qual foi determinada a entrega do produto “milho em grãos, limpo e seco, tipo exportação”, objeto da cautelar.

Nesse contexto, convém observar o que dispõe o § 10o, do art. 85, do CPC. Verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...];

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

No caso, evidente que a parte ré ora apelada quem deu causa ao ajuizamento desta demanda, de modo que, a referida perda do objeto da ação, conduz à condenação dela ao pagamento dos honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE DA PARTE INADIMPLENTE AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Segundo o princípio da causalidade, em caso de extinção do processo, sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente à propositura da ação, a parte que deu causa à instauração do processo – qual seja, o contratante que estava confessadamente inadimplente ao tempo do ajuizamento da ação e que, contrariando cláusula contratual, não restituiu o equipamento locado, suportará o encargo do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. (TJMT - N.U 1011156-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DOS PROMITENTES COMPRADORES – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA – SÚMULA No 543 DO STJ – RESERVA DE 20% DOS VALORES PAGOS – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL ESTABELECIDO NO CONTRATO QUE ATENDE OS LIMITES DE 10% A 25% ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TEMA 1002 STJ – SENTENÇA MODIFICADA NESTES PONTOS – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA DEMANDADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. A empresa demandada deu causa à propositura da ação, uma vez que não impugnou em sua defesa a alegada negativa de devolução dos valores sustentada na petição inicial e, de consequência, deve assumir o ônus sucumbencial, pela movimentação injustificada da máquina judiciária. (TJMT - N.U 1006593-12.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA PREVISTA NA LEI N. 13.254/2016. POSTERIOR EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 753/2016. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. [...]. II - Os honorários advocatícios são devidos nos casos de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, à luz do princípio da causalidade, caso em que a imputação da sucumbência requer a investigação de qual parte teve a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, bem como pelo seu esvaziamento. [...]. VI - Assim, a perda do objeto da demanda pela superveniência de ato normativo de iniciativa do Poder Executivo não afasta, no caso, a condenação nos ônus da sucumbência. A propósito: AgInt no REsp 1.721.327/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019; REsp 1.777.160/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 1o/3/2019; REsp n. 614.254/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 1o/6/2004, DJ 13/9/2004, p.

178; REsp n. 764.519/RS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 23.11.2006; REsp n. 238.093/PR, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 6.9.2004; REsp n. 98.742/SP, Rel. Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 8/4/1997, DJ 23/6/1997, p. 29083. VII - Portanto, correta a decisão que deu provimento ao recurso especial. VIII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp 1825839/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para condenar a ré/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024